Tribunal: STF
Processo: HC 119741
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Pedido de liberdade provisória. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva. 3. Superveniência de sentença condenatória. Decisão do STJ julgando prejudicado o recurso interposto. 4. Constrição cautelar mantida com os mesmos fundamentos. Inexistência do prejuízo. Precedentes. 5. Ordem concedida para determinar ao STJ que aprecie o mérito do RHC 36.675/MS.